Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016970-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENYS AMORIM DE ANDRADE - CPF: 362.267.181-53 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAMEX AGENDAMENTO DE CONTRATOS LTDA. - CNPJ: 07.144.065/0001-50 (APELADO), BRUNA CAROLINE FERREIRA - CPF: 092.198.969-58 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MARTINS FERREIRA - CPF: 562.325.949-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou
ação de indenização por dano material moral decorrente de fraude bancária
. O autor alegou ter tentado contratar um empréstimo no valor de R$ 5.000,00, mas foi abordado com a formalização de dois contratos totalizando R$ 24.454,79, tendo transferido, por orientação de suposta funcionária do banco, o montante de R$ 17.000,00 a terceiro estranho à relação contratual. A sentença observou a validade dos contratos, a inexistência de falha na prestação dos serviços e o rompimento do nexo causal em virtude de fortuito externo.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) houve falha na prestação do serviço bancário por parte das instituições financeiras, capaz de ensejar a nulidade contratual e a responsabilidade civil objetiva; e
(ii) a ocorrência de fraude envolvendo terceiros configurados fortuito externo apto a romper o nexo causal entre a conduta do banco e os danos suportados pelo consumidor.

III. Razões de decidir

Os contratos bancários foram formalizados com o uso de ferramentas digitais de segurança (geolocalização, IP, biometria facial e aceite eletrônico), não havendo prova de registro de assinatura ou de falha no sistema de rés. A transferência dos valores a terceiro decorreu de conduta voluntária e consciente do autor, fora dos canais oficiais, caracterizando culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. O golpe, conhecido como “golpe da devolução” ou “da portabilidade”, constitui hipótese de fortuito externo, o que exclui a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária exige demonstração de nexo causal entre o evento danoso e falha no serviço prestado. A culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar quando não comprovada participação da instituição na fraude nem falha nos seus sistemas ou canais”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479;
TJMT, RAC n. 1002836-50.2024.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. de Dir. Priv., j.16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Enys Amorim de Andrade,

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material moral decorrente de fraude bancária, que move contra Banco Pan
S.A., e outro
,

julgou improcedente a ação, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando, em síntese, que foi vítima de fraude bancária, ao contratar empréstimo digital com o intuito de obter o valor de R$ 5.000,00, tendo recebido, de forma indevida, valor superior, que fora direcionado a terceiros por orientação de suposta funcionário da instituição financeira.

Argumenta que o Banco Pan e a Flamex falharam na verificação da identidade do contratante, autorizando operações sem as devidas cautelas de segurança e permitindo o vazamento de seus dados pessoais.

Defende que, além do prejuízo financeiro de R$ 17.000,00, sofreu abalo moral relevante, configurando o dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença.

Ambos os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 329236877 e 329236879).

Banco Pan S.A., arguiu preliminar de não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o Banco Pan S.A. pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Enys Amorim de Andrade
ajuizou ação de indenização por dano material moral em desfavor do Banco Pan
S.A., e outro, requerendo
à declaração de nulidade de contratos bancários firmados digitalmente mediante suposta fraude, bem como a responsabilização civil pelas perdas suportadas.

Alega o autor que, ao tentar contratar um empréstimo no valor de R$ 5.000,00, foi surpreendido com a contratação de dois empréstimos que totalizaram R$ 24.454,79, formalizados por meio de propostas digitais no 362027222 e 362026860, cujos valores foram equivocadamente transferidos. Após ter sido informado por uma suposta funcionária do banco sobre o erro, foi orientado a devolver os valores recebidos mediante transferências bancárias, totalizando R$ 17.000,00 em favor de terceiro identificado pelo CPF 417.730.968-00. Posteriormente, vimos que poderia ter sido vítima de fraude, o que motivou o registro de boletim de ocorrência e o ajuizamento da demanda.

Alega a falha na prestação do serviço bancário e consequente responsabilidade objetiva dos negócios (art. 14 do CDC) pelo não descumprimento dos deveres de segurança e confidencialidade de dados, com violação à LGPD (Lei no 13.709/2018). Argumenta, ainda, a invalidade contratual, por ausência de vontade livre e consciente.

Requereu, ao final, a reparação pelo dano material e moral.

Após regular trâmite processual
, a Magistrada
a quo
,

julgou improcedente a ação, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando, em síntese, que foi vítima de fraude bancária, ao contratar empréstimo digital com o intuito de obter o valor de R$ 5.000,00, tendo recebido, de forma indevida, valor superior, que fora direcionado a terceiros por orientação de suposta funcionário da instituição financeira.

Argumenta que o Banco Pan e a Flamex falharam na verificação da identidade do contratante, autorizando operações sem as devidas cautelas de segurança e permitindo o vazamento de seus dados pessoais.

Defende que, além do prejuízo financeiro de R$ 17.000,00, sofreu abalo moral relevante, configurando o dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da existência de falha na prestação do serviço bancário e da consequente responsabilidade civil objetiva do banco por fraude praticada por terceiros.

O autor sustenta que foi vítima de fraude ao contratar empréstimo bancário digital, tendo buscado a contratação de R$ 5.000,00, mas recebeu valores superiores, totalizando cerca de R$ 24.454,79, dos quais as alegadas ter transferido voluntariamente R$ 17.000,00 a terceiros após orientação fraudulenta.

Contudo, a sentença impugnada, com acerto técnico e jurídico, concluiu pela validade dos contratos bancários e pela inexistência de falha na prestação de serviços pelas instituições de crédito.

In casu
,
entendo que a respeitável sentença deve ser integralmente mantida, porquanto, em detida e minuciosa análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o autor não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, consoante impõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos, verifica-se se os contratos de empréstimo foram formalizados de forma legítima e regular, com observância de todas as exigências legais e tecnológicas: o uso de ferramentas digitais de segurança (geolocalização, IP, aceite digital e biometria facial) para validar as desvantagens da operação.

O autor não apresentou nenhum elemento mínimo que informasse a ocorrência dos contratos, nem uniu aos autos qualquer acusação de comunicação fraudulenta, mensagens, prints, gravações, e-mails, ou comprovantes de atendimento fora dos canais oficiais, que pudessem indicar a existência de golpes vinculados à atuação de prepostos das rés.

Com efeito, revela-se patente a ausência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira ré e o ato ilícito perpetrado por terceiro fraudador, não havendo elementos nos autos que demonstrem, de forma idônea, qualquer falha na prestação do serviço ou contribuição efetiva da ré para a ocorrência do evento danoso.

Após o depósito regular dos valores contratados em sua conta bancária, o próprio autor, de forma voluntária e consciente, efetuou a transferência da quantia de R$ 17.000,00 a terceiro estranho à relação jurídica, a Sra. Jenifer Carvalho Novais, mediante uso de senha pessoal e pleno acesso aos seus dispositivos eletrônicos.

Em hipóteses como a presente, em que o consumidor é ludibriado por engenharia social e transfere recursos a golpistas fora dos canais oficiais da instituição financeira, está-se diante do chamado fortuito externo, o qual rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14, §3o, II, do CDC:
“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Em suma, não se verifica nos autos qualquer elemento fático ou jurídico que justifique a reforma da sentença. O autor contratou validamente, recebeu os valores e, por ato próprio e isolado, transferiu parte deles para terceiro, mediante suposta orientação extraoficial de que não há nenhuma prova nos autos.

Andou bem a magistrada
a quo
ao consignar,
verbis
:

“A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, o que impõe a aplicação cogente da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); dessa forma, é mister reconhecer que as instituições financeiras, como fornecedoras de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, o diploma consumerista expressamente prevê causas excludentes de responsabilidade do fornecedor, notadamente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inciso II, do art. 14), sendo esta a controvérsia central a ser dirimida, que perpassa pela análise da validade dos contratos de empréstimo consignado (Propostas 362027222 e 362026860) e pela determinação de quem deve suportar o ônus financeiro dos valores transferidos a terceiros.

O Requerente buscou a anulação dos instrumentos contratuais sob a alegação de que teriam sido gerados de maneira fraudulenta, aproveitando-se os Requeridos de sua intenção declarada de contratar apenas o valor de R$ 5.000,00, e que a exiguidade do lapso temporal entre as assinaturas de ambos os ajustes (meros 15 segundos) evidenciaria um vício de consentimento ou falha sistêmica.

Contudo, a análise meticulosa dos elementos de prova carreados aos autos por parte do Banco PAN, principalmente os Dossiês de Contratação (IDs 158127724, 158127729, 153879400, 153879398), demonstra de forma categórica a higidez e legitimidade das operações de crédito, as quais foram formalizadas digitalmente em 12/08/2022 mediante procedimentos de segurança. Os procedimentos de segurança adotados incluíram o registro de geolocalização e o IP do dispositivo de onde partiram as contratações, o aceite expresso e detalhado das condições financeiras e, de maneira crucially relevante para a comprovação da autoria, a validação por biometria facial (selfie), conforme os registros internos de log sistêmico apresentados pela instituição ré.

O fato de os contratos terem sido concluídos em um curto intervalo de tempo não configura, por si só, indício de fraude ou vício, mas sim o reflexo da eficiência e agilidade inerentes aos modernos sistemas eletrônicos de contratação, mormente quando o sistema exige e registra a validação biométrica positiva do tomador do crédito em relação a cada um dos ajustes realizados.

Assim, resta comprovada a inequívoca manifestação de vontade do Autor em relação às operações de mútuo realizadas, as quais se revelaram válidas e eficazes desde sua origem, tendo o valor integral dos empréstimos sido creditado na conta bancária de titularidade do Requerente, o que confirma o cumprimento da obrigação principal por parte do BANCO PAN.

O Requerente, ao alegar a ocorrência de fraude, implicitamente sugere uma possível quebra de segurança e consequente violação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei no 13.709/2018), argumentando que o golpista possuía informações privadas que somente poderiam ter sido obtidas mediante falha na custódia dos dados por parte das instituições financeiras.

Entretanto, é imperativo reconhecer que, embora tenha havido essa alegação genérica de violação da LGPD e de segurança dos dados, não foram apresentados elementos probatórios concretos nos autos que demonstrem, de fato, que os dados pessoais do Autor tenham sido compartilhados indevidamente ou vazados pelo Banco Réu ou pela correspondente Requerida.

Tampouco se demonstrou que a pessoa que recebeu os valores, a Sra. Jenifer Carvalho Novais, possuía acesso interno indevido aos sistemas da instituição ou que pertencia aos seus quadros funcionais no momento dos fatos, sendo o ônus de comprovar a falha específica no dever de segurança que levou ao compartilhamento de dados ou a atuação de preposto que levou ao golpe alheio ao dever dos réus.

Neste contexto, o prejuízo patrimonial de R$ 17.000,00 cuja restituição é pleiteada não possui nexo causal direto com a formalização dos empréstimos realizada pelos Requeridos, cuja validade foi confirmada, mas sim decorre da conduta subsequente e exclusiva do próprio Requerente. Após o crédito dos valores em sua conta corrente, o Autor atendeu à solicitação de uma terceira pessoa, estranha à relação contratual de mútuo, e realizou transferências voluntárias e conscientes para a conta de Jenifer Carvalho Novais sob o ardil de que se tratava de uma “devolução” necessária para reverter um erro operacional.

A instrução do golpe, conhecido como "golpe da devolução" ou "golpe da portabilidade", ocorreu inteiramente na esfera particular do consumidor, mediante a atuação ardilosa e bem-sucedida de um estelionatário que utilizou técnicas de engenharia social para convencer o Requerente a dispor livremente de sua própria disponibilidade financeira, configurando uma modalidade específica de fortuito externo.

Conforme a documentação acostada pelos Réus e as informações prestadas durante a instrução probatória, e em contraposição à tese de que haveria um conluio ou participação interna na fraude, não há nos autos qualquer elemento de prova que corrobore a existência de vínculo empregatício ou de representação formal entre a Sra. Jenifer Carvalho Novais, receptora dos valores, e os Requeridos BANCO PAN S.A. ou FLAMEX AGENDAMENTO DE CONTRATOS LTDA.

As partes Requeridas, em seus núcleos de defesa, negaram categoricamente a existência de tal vínculo, o que afasta a presunção de responsabilidade direta das instituições financeiras por atos praticados por terceiros formalmente não identificados com seu quadro de pessoal ou prepostos. Dessa forma, é evidente que a fraude se estabeleceu fora da estrutura de segurança e controle das instituições financeiras, configurando o que a doutrina e a jurisprudência consolidaram como fortuito externo.

O fortuito externo, diferentemente do fortuito interno que abrange os riscos inerentes à própria atividade (como fraudes praticadas por funcionários ou falhas de sistema), acarreta o rompimento do nexo causal, visto que a ação danosa foi efetuada mediante transferência voluntária comandada pelo próprio titular da conta para um terceiro golpista, caracterizando culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, enfrentando situações fáticas análogas envolvendo o "golpe da devolução", tem se posicionado firmemente no reconhecimento da excludente de responsabilidade das instituições financeiras, salientando que a transferência voluntária de valores a terceiros por solicitação originada fora dos canais oficiais caracteriza o fortuito externo. Neste sentido, o aresto proferido na APELAÇÃO CÍVEL 1004126-84.2023.8.11.0003 ilustra com precisão o entendimento aplicado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS BANCOS NO GOLPE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO VIA PIX E TEF COMANDADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR – FORTUITO EXTERNO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A falta de provas que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco pelos danos sofridos pela parte autora. Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, máxime por se tratar de fortuito externo, que se atribui, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3o, I e II, CDC.

A conduta do Requerente de realizar a transferência de R$ 17.000,00 para uma conta de pessoa física, sem qualquer vínculo comprovado com a instituição financeira, sob a justificativa de realizar uma devolução unilateral de valores oriundos de empréstimo legítimo, constitui uma manifestação de negligência inescusável do dever de cautela mínimo que se espera do homem médio nas transações financeiras hodiernas. O prejuízo material suportado deriva, em última análise, da ação do estelionatário e da inobservância de cautela por parte do Autor, e não de qualquer falha na prestação de serviço dos Réus.

Portanto, diante da validade dos ajustes de mútuo, do regular crédito dos valores e da comprovação de que o prejuízo decorreu de ato voluntário do consumidor induzido por terceiro estranho à relação bancária, rompe-se o nexo de causalidade entre a atividade dos Requeridos e o dano experimentado. Consequentemente, a improcedência dos pleitos de nulidade contratual, restituição de valores e reparação por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por ENYS AMORIM DE ANDRADE contra BANCO PAN S.A. e FLAMEX AGENDAMENTO DE CONTRATOS LTDA.”
(id. 329236873 - negritei).

A jurisprudência pátria é clara ao afirmar que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, exige a presença de fortuito interno, ou seja, falha em seus próprios sistemas, canais ou protocolos de segurança. Não se estende a fraudes perpetradas de forma autônoma, à margem do ambiente institucional.

No caso vertente, o golpe ocorreu fora do ecossistema institucional do banco recorrido, não tendo havido vazamento de dados por parte deste, nem tampouco demonstração de que o canal fraudulento era de sua responsabilidade ou controle.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não pode ser presumida em hipóteses como a presente, em que o consumidor, por falta de precaução e sem qualquer checagem sobre a legitimidade do interlocutor, realiza pagamento em favor de terceiro alheio à relação contratual, rompendo o nexo causal necessário à imputação da responsabilidade civil.

À vista do exposto, não restando configurada qualquer falha na prestação de serviço bancário, e estando evidente a ausência de culpa da instituição financeira, que não foi beneficiária do valor pago, não conduziu o contato fraudulento e não gerou ambiente propício à fraude, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Não se pode olvidar que, embora o consumidor esteja sob o manto protetivo do Código de Defesa do Consumidor, esse regime jurídico não isenta o autor do dever de cautela mínima, tampouco autoriza a responsabilização objetiva em abstrato, desprovida de base fática concreta.

Com efeito, colaciono o entendimento desta Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIRO VIA WHATSAPP – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ARDIL – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DA PLATAFORMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistente prova de contratação firmada na ambiência da plataforma digital e ausente comprovação do suposto golpe perpetrado por terceiro, não há como imputar responsabilidade à instituição de pagamento que apenas processa o pagamento de boletos emitidos por usuários diversos, sem intermediação ou vinculação contratual com a consumidora.

A atuação de fraudador que, por meio de aplicativo de mensagens, induz consumidor ao pagamento voluntário a terceiro estranho à cadeia de consumo caracteriza fortuito externo, apto a elidir o dever de indenizar.

Constatada a culpa exclusiva da vítima, deve ser mantida a sentença de improcedência, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.”
(TJMT, RAC n. 1002836-50.2024.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. de Dir. Priv., j.16.07.2025).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025